Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Troca ou Permuta, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), RAIANE ALVES ZANOTI DOS SANTOS - CPF: 053.259.031-79 (AGRAVANTE), ANTONIO JUCELINO DE SOUZA BURDA - CPF: 041.028.651-60 (AGRAVADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VEÍCULOS LOCALIZADOS VIA RENAJUD. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL AINDA QUE INSUFICIENTE À QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT PARA LOCALIZAÇÃO DE SEMOVENTES. MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis, e indeferiu pedido de constrição de veículos localizados via sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT para obtenção de informações acerca da existência e movimentação de semoventes registrados em nome do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente possível a suspensão da execução quando já localizados bens penhoráveis em nome do executado, ainda que insuficientes para a quitação integral do débito; e (ii) se é cabível a expedição de ofício ao INDEA/MT para obtenção de informações sobre eventual existência ou movimentação de semoventes pertencentes ao executado, como meio de localização de patrimônio e eventual apuração de fraude à execução.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução prevista no art. 921, inc. III, do CPC pressupõe a inexistência de bens penhoráveis, circunstância que não se verifica quando já identificados veículos registrados em nome do executado, cuja constrição é juridicamente possível mesmo que o valor seja inferior ao montante do débito.

A penhora de bens de valor inferior à dívida é admitida pelo sistema processual, pois o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, sendo possível o reforço posterior da constrição até a integral satisfação do crédito.

A recusa em determinar a constrição de veículos regularmente localizados contraria os princípios da efetividade da execução e da tutela jurisdicional adequada, sobretudo quando o processo executivo já se prolonga por período considerável sem a satisfação do crédito.

A requisição judicial de informações ao INDEA/MT constitui meio legítimo de localização de patrimônio do executado, uma vez que os dados relativos à existência e movimentação de semoventes possuem natureza sigilosa e não podem ser obtidos diretamente pela parte interessada.

A medida revela-se ainda mais pertinente quando há indícios de possível transferência de patrimônio a terceiros, hipótese que autoriza a adoção de diligências destinadas à identificação de eventual fraude à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de bens penhoráveis em nome do executado impede a suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC, sendo possível a constrição mesmo quando o valor do bem é inferior ao montante da dívida. 2. É cabível a expedição de ofício ao INDEA/MT para obtenção de informações sobre a existência e movimentação de semoventes registrados em nome do executado, quando necessária à localização de patrimônio e à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 139, IV, 789, 805, 835, 879 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1013096-58.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2019; TJMT, AI no 1005968-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RAIANE ALVES DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1000560-91.2022.8.11.0091, movida em desfavor de
ANTONIO JUCELINO DE SOUZA BURDA,
que determinou a suspensão da execução e negou a aplicação de medidas coercitivas mais rígidas contra o patrimônio do executado, ora, agravado (Id. 219406983 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão de suspender a execução pelo prazo de um ano é injusta e equivocada, pois existem bens passíveis de penhora que foram ignorados pelo Juízo “
a quo
”.

Especificamente, aponta que a pesquisa via sistema RENAJUD localizou duas motocicletas em nome do Executado (Honda NXR 150 Bros e Honda NXR 160 Bros), avaliadas em cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), as quais permanecem sem qualquer restrição ou gravame, contrariando a ordem de preferência de penhora do artigo 835 do CPC.

Além disso, sustenta que o indeferimento do pedido de ofício ao INDEA/MT impede a descoberta de ocultação patrimonial, uma vez que há indícios de que o devedor transfere gado para o nome de sua esposa, Fabiana, conforme comprovado por nota fiscal de pagamento parcial emitida por ela, sendo essencial o acesso ao extrato analítico do rebanho desde 2018 para viabilizar a satisfação do crédito.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com efeito ativo/suspensivo e a reforma da decisão agravada para determinar a imediata restrição/gravame das duas motocicletas localizadas via RENAJUD e a intimação do INDEA/MT para que forneça e junte aos autos o Relatório/Demonstrativo (Extrato Analítico) de movimentação do gado do Agravado, desde a data do negócio (24/04/2018) até o presente momento, a fim de apurar fraude e possibilitar a penhora de semoventes (Id. 343107869).

O recurso foi recebido em 30 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 343196865).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RAIANE ALVES DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1000560-91.2022.8.11.0091, movida em desfavor de
ANTONIO JUCELINO DE SOUZA BURDA,
que determinou a suspensão da execução e negou medidas coercitivas mais rígidas contra o patrimônio do executado, ora, agravado (Id. 219406983 – ação de origem).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção jurídica da decisão que determinou a suspensão da execução por um ano, deixando de promover a constrição de veículos automotores localizados em nome do executado e indeferindo a expedição de ofício a órgão público estadual para obtenção de informações sobre a existência e movimentação de semoventes que poderiam integrar o patrimônio do devedor ou ter sido objeto de transferência fraudulenta a terceiros.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, cumpre tecer breves considerações sobre a natureza e a finalidade do processo de execução no sistema processual civil brasileiro, bem como sobre os poderes-deveres do magistrado na condução desse tipo de demanda, a fim de que se possa compreender, em sua integralidade, a dimensão do equívoco perpetrado pela decisão recorrida.

O processo de execução, como é cediço, não se destina à declaração ou constituição de direitos, mas sim à sua realização prática, à sua efetivação no plano concreto. Trata-se de atividade jurisdicional de natureza eminentemente satisfativa, voltada a proporcionar ao credor, que já possui título executivo judicial ou extrajudicial, a entrega do bem da vida que lhe é devido. A execução não é, portanto, um favor que o Estado presta ao credor, mas sim o cumprimento de um dever constitucional de prestar tutela jurisdicional efetiva, nos termos do artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso à justiça e a inafastabilidade do controle jurisdicional.

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em sua sistemática voltada à efetividade e à tempestividade da prestação jurisdicional, conferiu ao magistrado uma série de poderes instrutórios e executivos, autorizando-o a adotar, de ofício ou a requerimento da parte, todas as medidas necessárias à localização de bens do devedor e à satisfação do crédito exequendo. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é expresso ao estabelecer que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do próprio código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Trata-se de norma que consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, permitindo ao julgador a adoção de medidas criativas e eficazes para a concretização do direito do credor, desde que respeitados os limites da legalidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise específica dos fundamentos da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas pela agravante.

O primeiro ponto que merece ser enfrentado diz respeito à suspensão da execução determinada pelo Juízo de Origem com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece que a execução será suspensa
quando não forem encontrados bens penhoráveis, hipótese em que o processo permanecerá suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição
.

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;”

A “
ratio legis
” dessa norma é evidente: evitar que o processo executivo permaneça indefinidamente em tramitação quando não houver, concretamente, possibilidade de satisfação do crédito por ausência de patrimônio penhorável do devedor. Trata-se de medida de economia processual e de racionalização da atividade jurisdicional, que visa a evitar a prática de atos inúteis e o dispêndio desnecessário de tempo e recursos do Poder Judiciário.

Ocorre que a aplicação dessa norma pressupõe, logicamente, que
tenham sido efetivamente esgotadas as diligências tendentes à localização de bens do devedor, ou que se tenha chegado à conclusão inequívoca de que o executado não possui patrimônio capaz de responder pela dívida
. Não é o que se verifica no caso concreto. A leitura atenta dos autos da ação de origem revela que foram localizados, por meio do sistema RENAJUD, dois veículos automotores em nome do executado, especificamente duas motocicletas da marca Honda, modelos NXR 150 Bros e NXR 160 Bros, cujo valor de mercado, segundo informações trazidas pela própria agravante e não impugnadas pelo agravado,
alcança aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
. Ora, se foram localizados bens penhoráveis em nome do devedor, não há que se falar em suspensão da execução por ausência de patrimônio constritível.
A circunstância de que o valor desses bens seja insuficiente para a quitação integral do débito não constitui óbice à sua penhora, mas sim razão adicional para que sejam imediatamente constritos, de modo a proporcionar ao menos a satisfação parcial do crédito exequendo
.

O Código de Processo Civil não exige, em momento algum, que a penhora recaia sobre bens cujo valor seja suficiente para a quitação integral da dívida. Ao contrário, o artigo 835, em seu
caput
, estabelece que a penhora observará preferencialmente a ordem ali indicada, sem fazer qualquer ressalva quanto à suficiência do valor dos bens para a satisfação total do crédito. O §1o do mesmo artigo dispõe que,
havendo pluralidade de bens penhoráveis, o juiz determinará que a penhora recaia sobre os bens necessários e suficientes para o pagamento do exequente, o que evidencia que a lei admite a penhora de múltiplos bens, em sucessão, até que se alcance o montante devido
.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a penhora deve ser realizada sobre os bens localizados, ainda que seu valor seja inferior ao do débito, cabendo ao exequente, posteriormente, requerer novas diligências para a localização de outros bens que complementem a garantia do juízo.

Ademais, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835

do Código de Processo Civil não é meramente sugestiva, mas sim cogente,
devendo ser observada pelo magistrado salvo quando o credor indicar outros bens cuja penhora considere mais conveniente, nos termos do §2o do mesmo artigo
.

“§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Os veículos terrestres ocupam a quarta posição nessa ordem de preferência, precedidos apenas por dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, por títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado, e por títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Trata-se, portanto, de bens altamente líquidos e de fácil conversão em dinheiro, cuja penhora não acarreta maiores dificuldades para a posterior alienação judicial. A recusa em determinar a constrição desses bens, sob o argumento de que seu valor seria insuficiente para a quitação integral do débito, revela-se não apenas equivocada do ponto de vista jurídico, mas também prejudicial aos interesses do credor, que se vê privado da possibilidade de obter ao menos a satisfação parcial de seu crédito.

Não se pode perder de vista, ainda, que a execução em análise já tramita há mais de 3 (três) anos, tendo sido ajuizada em maio de 2022, e que o débito exequendo remonta a negócio jurídico celebrado em abril de 2018, com inadimplemento consolidado a partir de 2021. Trata-se, portanto, de situação que já se arrasta por período considerável, sem que o credor tenha conseguido obter a satisfação de seu direito. A determinação de suspensão da execução por mais 1 (um) ano, quando existem bens penhoráveis já localizados,
representa verdadeiro prêmio à inadimplência e estímulo à litigância protelatória, além de configurar manifesta violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao direito fundamental de acesso à justiça em sua dimensão material
.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a penhora de bens de valor inferior ao do débito não apenas é possível, como também é recomendável,
devendo ser realizada sempre que localizados bens penhoráveis em nome do devedor, ainda que insuficientes para a quitação integral da dívida
.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL EM VALOR INFERIOR A DÍVIDA. INTERESSE DO CREDOR E IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA ONEROSIDADE AO DEVEDOR. OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O argumento de que o valor do imóvel não é suficiente para pagamento da dívida, não é capaz de desconstituir a penhora realizada, tampouco há elementos a demonstrar onerosidade da execução já que se trata de valor inferior. Assim, ainda que insuficiente não pode ser desconstituída já que o objetivo é o pagamento integral do débito, em que se busca a garantia total para sua quitação, podendo ser realizada mediante reforço de penhora. Desse modo, não se justifica qualquer onerosidade na execução, mas sim diante da inadimplência, a segurança do pagamento do débito, tendo em vista que a execução corre no interesse do credor. Dispõe o artigo 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.” (N.U 1020648-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (destaquei)

No caso concreto, portanto, a decisão que determinou a suspensão da execução, deixando de promover a constrição das motocicletas localizadas em nome do executado, merece ser reformada, por contrariar frontalmente a sistemática do Código de Processo Civil e por violar o direito do credor à efetiva satisfação de seu crédito. As motocicletas identificadas por meio do sistema RENAJUD
devem ser imediatamente objeto de restrição judicial, com a determinação de bloqueio no sistema e posterior avaliação e alienação, nos termos dos artigos 879 e seguintes do Código de Processo Civil
, de modo a proporcionar ao credor ao menos a satisfação parcial de seu direito.

O segundo ponto controvertido, não menos relevante que o primeiro, diz respeito ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso para fornecimento de informações sobre a existência e movimentação de semoventes registrados em nome do executado. A decisão recorrida indeferiu esse pedido ao argumento de que existiriam outros meios modernos para a obtenção de tais informações, bastando que a parte interessada procedesse ao pagamento das taxas correspondentes e requeresse diretamente ao órgão os dados pretendidos. Esse fundamento, “
data máxima vênia
”, não se sustenta sob qualquer perspectiva de análise, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista prático.

Do ponto de vista jurídico, é preciso compreender que as informações cadastrais mantidas por órgãos públicos, especialmente aquelas relativas ao patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas, são protegidas por sigilo legal, não podendo ser fornecidas indiscriminadamente a qualquer interessado que as requeira. O artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e o artigo 5°, inciso XII, garante o sigilo de dados. Esses direitos fundamentais somente podem ser relativizados mediante ordem judicial fundamentada, quando houver interesse público ou privado legítimo que justifique a quebra do sigilo. No caso de execução judicial, esse interesse legítimo é evidente:
trata-se de viabilizar a satisfação de crédito reconhecido em título executivo, o que constitui interesse juridicamente tutelado e que se sobrepõe, nesse contexto específico, ao direito à privacidade do devedor
.

“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

“XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é órgão da administração pública estadual responsável pelo controle sanitário e
pela fiscalização da movimentação de animais no território do estado
. Para o exercício dessas atribuições, mantém cadastro de todos os produtores rurais e registro de todas as movimentações de semoventes, incluindo nascimentos, mortes, compras, vendas e transferências de animais entre propriedades. Essas informações são de caráter sigiloso e somente podem ser fornecidas ao próprio produtor titular do cadastro ou a terceiros mediante ordem judicial. Não é possível, portanto, que o credor, por iniciativa própria e mediante simples pagamento de taxa, obtenha acesso ao extrato de movimentação de semoventes de terceiro, ainda que seja o devedor em execução judicial.
A obtenção dessas informações depende necessariamente de intervenção do Poder Judiciário, mediante expedição de ofício ao órgão competente, determinando o fornecimento dos dados sob o fundamento de que são necessários para a localização de bens penhoráveis e para a satisfação de crédito exequendo
.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é firme no sentido de que é não apenas possível, mas também recomendável, a expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações sobre semoventes registrados em nome do executado, especialmente quando se trata de devedor que exerce atividade rural e quando há indícios de que possui ou possuiu rebanho bovino
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA PARA LOCALIZAR BENS SEMOVENTES EM NOME DOS EXECUTADOS - POSSIBILIDADE - MEDIDA QUE NÃO PODE SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE - RECURSO PROVIDO.
Se comprovado que as diligências realizadas pela parte restaram infrutíferas na localização de bens em nome dos executados, é de se deferir o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio, máxime porque a execução tramita há aproximadamente 7 anos e as informações não seriam prestadas diretamente à parte, em razão do caráter sigiloso
.” (N.U 1013096-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 04/04/2019) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. LEGITIMIDADE DO USO DE SISTEMAS INFORMATIVOS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por cooperativa exequente contra decisão que, nos autos de ação executiva, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e requisição de informações aos sistemas INFOSEG, CSS, PREVJUD, CAGED, CETIP S/A, SUSEP, SINARM, SREI, DOI e INDEA-MT, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos da existência de bens penhoráveis ou rendimentos relevantes dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a sistemas informativos judiciais e administrativos para fins de localização de bens e renda dos executados, ainda que já tenham sido realizadas diligências por meios tradicionais e sem a exigência de demonstração prévia de capacidade financeira dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da utilização de sistemas informativos como CCS, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, CETIP, SUSEP, SINARM, SREI e DOI, independentemente da demonstração de esgotamento de diligências anteriores, como forma de garantir a efetividade e celeridade da execução. A exigência de indícios prévios de bens ou rendimentos superiores a determinados valores constitui entrave indevido, pois é justamente por meio desses sistemas que tais informações podem ser descobertas. Os sistemas mencionados prestam informações cadastrais, patrimoniais e financeiras que, embora não impliquem automaticamente em penhora, viabilizam o rastreamento de bens e a verificação da real capacidade econômica dos devedores.
A negativa de acesso a tais ferramentas implica restrição ao direito do exequente de buscar a satisfação de seu crédito por todos os meios legalmente disponíveis, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite, inclusive, a expedição de ofícios a órgãos como SUSEP e CETIP quando as tentativas convencionais se revelam infrutíferas, não sendo necessária a demonstração de vínculo prévio com tais entidades.
A requisição judicial de informações ao INDEA-MT para localização de semoventes, ainda que possível por meio direto do exequente, é medida que se mostra mais eficaz quando judicialmente conduzida
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O exequente tem direito de utilizar, no curso da execução, todos os sistemas informativos integrados ao Poder Judiciário para fins de localização de bens dos devedores, independentemente da demonstração de exaurimento prévio de diligências convencionais.
A exigência de indícios concretos prévios de patrimônio ou renda dos devedores não pode ser utilizada como óbice para a realização de pesquisas exploratórias legítimas em tais sistemas.
A recusa imotivada à expedição de ofícios a sistemas como INFOSEG, PREVJUD, CAGED, CETIP, SUSEP, SINARM, SREI, DOI e INDEA-MT compromete a efetividade da execução e viola o direito à tutela jurisdicional plena do credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 798; 835 e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021, DJe 3.11.2021; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.5.2019, DJe 12.9.2019; TJ-SP, AI 2246102-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 9.3.2022; TJ-SC, AI 5067266-70.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 23.1.2024; TJ-PR, AI 0075699-78.2020.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci, j. 3.5.2021.” (N.U 1035052-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA – POSSIBILIDADE – ART. 867 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSIVEIS DE PENHORA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇOES JUNTO AO INDEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 867 do CPC/15, é possível a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando o credor a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado.
2. Dessa forma, a medida se mostra imprescindível a fim de resguardar os interesses do credor diante da inércia dos executados em satisfazer a obrigação, mormente se os devedores não indicam bens à penhora e a execução já tramita há mais de 10 (dez) anos.
3. O acesso às informações pelo INDEA depende de intervenção judicial, sendo inviável a obtenção por via extrajudicial, de modo que deve ser deferida a expedição de ofício àquele órgão
.
4. Recurso provido.” (N.U 1005968-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (destaquei)

Esses precedentes jurisprudenciais refletem a compreensão correta da matéria e devem ser aplicados ao caso concreto. A recusa em expedir ofício ao INDEA, sob o argumento de que a parte poderia obter as informações diretamente,
revela desconhecimento da natureza sigilosa dos dados cadastrais mantidos por aquele órgão e representa obstáculo intransponível à efetividade da execução
. Não se trata de comodismo do credor ou de tentativa de transferir ao Poder Judiciário ônus que seria seu,
mas sim de reconhecer que determinadas informações somente podem ser obtidas mediante intervenção judicial, e que a recusa em determinar essa intervenção equivale, na prática, a negar ao credor o acesso a meios legítimos de localização de bens do devedor
.

No caso concreto, há elementos adicionais que tornam ainda mais imperiosa a expedição do ofício ao INDEA. A agravante trouxe aos autos nota fiscal emitida em nome de Fabiana Aparecida de Melo Martins, identificada como esposa ou companheira do executado, referente à entrega de dez cabeças de gado bovino como pagamento parcial da dívida exequenda. Esse documento comprova, de forma inequívoca, que o negócio jurídico originário envolvia a transferência de semoventes, e que ao menos parte do pagamento foi realizada mediante entrega de animais. Comprova, ainda, que a esposa do executado possui ou possuía rebanho bovino registrado em seu nome, o que suscita fundada suspeita de que possa ter havido transferência fraudulenta de patrimônio do devedor para o nome de sua cônjuge ou companheira, com o objetivo de frustrar a execução.

A fraude à execução, como é sabido, configura-se quando o devedor aliena ou onera bens estando já demandado em processo de execução ou quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra ele demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso concreto, o negócio jurídico que deu origem à dívida foi celebrado em abril de 2018, e o inadimplemento consolidou-se a partir de dois mil e vinte e um. Se, nesse período ou posteriormente, o executado transferiu semoventes de sua propriedade para o nome de sua esposa, com o objetivo de subtrair esses bens à penhora, estará caracterizada a fraude à execução, sendo possível a declaração de ineficácia dessa transferência em relação ao credor e a penhora dos animais onde quer que se encontrem.

Para a apuração dessa possível fraude, é indispensável o acesso ao extrato completo de movimentação de semoventes registrados em nome do executado junto ao INDEA, desde a data da celebração do negócio jurídico até o presente momento. Somente com base nesse extrato será possível verificar se o executado possuía rebanho bovino, qual era o tamanho desse rebanho, quando e para quem foram transferidos os animais, e
se essas transferências ocorreram em momento posterior ao inadimplemento da obrigação ou à propositura da execução
. Trata-se de diligência essencial para a efetividade da execução e para a proteção do direito do credor, que não pode ser obstada por interpretação restritiva ou formalista dos poderes instrutórios do magistrado.

Ademais, o artigo 835, inciso VII, do Código de Processo Civil, expressamente inclui
os semoventes
na ordem de preferência para fins de penhora, o que demonstra que o legislador reconhece a importância desses bens como garantia do juízo em execuções que envolvam devedores que exerçam atividade rural.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

VII - semoventes;”

A penhora de semoventes é medida corriqueira em comarcas do interior, especialmente em regiões de vocação agropecuária como é o caso do Estado de Mato Grosso, e não apresenta maiores dificuldades operacionais, podendo ser realizada mediante nomeação de depositário e posterior avaliação e alienação dos animais, seja por meio de leilão judicial, seja mediante adjudicação pelo credor.

É certo que o artigo 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade da execução, estabelecendo que, quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Esse princípio, contudo, não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a própria execução ou a impedir a satisfação do crédito exequendo. A menor onerosidade deve ser aferida em cotejo com a efetividade da execução, não podendo servir de escudo para proteger o devedor inadimplente em detrimento do credor que busca legitimamente a satisfação de seu direito. No caso concreto, não há qualquer indicação de que a penhora de semoventes seria mais gravosa ao devedor do que a penhora de outros bens, nem de que essa medida comprometeria sua subsistência ou o exercício de sua atividade profissional. Ao contrário,
se o devedor transferiu fraudulentamente seu rebanho para o nome de terceiro, a penhora desses animais não lhe causará qualquer gravame adicional, pois já não mais figuram formalmente como de sua propriedade
.

A decisão recorrida, ao indeferir a expedição de ofício ao INDEA sob o argumento de que a parte poderia obter as informações diretamente, incorreu em equívoco manifesto, que deve ser prontamente corrigido por este órgão colegiado. A expedição do ofício é medida que se impõe,
não apenas pela impossibilidade prática de o credor obter as informações por via extrajudicial, mas também pela necessidade de apurar possível fraude à execução e de viabilizar a penhora de semoventes que possam integrar o patrimônio do devedor ou ter sido por ele transferidos fraudulentamente a terceiros
.

Registro, por fim, que a utilização de sistemas informatizados de busca de bens e de informações patrimoniais constitui instrumento essencial para a efetividade da execução no contexto da sociedade contemporânea. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais de coordenação e planejamento estratégico do Poder Judiciário, tem incentivado a criação e o aperfeiçoamento de sistemas como o BACENJUD, o RENAJUD, o INFOJUD, o SERASAJUD e outros, que permitem ao magistrado, de forma rápida e eficiente, localizar ativos financeiros, veículos, imóveis e outras informações patrimoniais dos executados. Esses sistemas representam verdadeira revolução na prática forense, reduzindo drasticamente o tempo necessário para a localização de bens e aumentando significativamente as chances de satisfação do crédito exequendo.

No mesmo sentido, a expedição de ofícios a órgãos públicos que mantenham cadastros e registros de bens e atividades econômicas, como é o caso do INDEA em relação aos semoventes, constitui medida legítima e necessária para a efetividade da execução. A recusa em utilizar esses instrumentos, sob argumentos formalistas ou burocráticos, representa retrocesso inadmissível e viola o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva. O magistrado contemporâneo deve valer-se de todos os meios tecnológicos e institucionais disponíveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito exequendo, sempre observados os limites da legalidade e da proporcionalidade, mas sem perder de vista que a finalidade última do processo de execução é a realização concreta do direito do credor.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão recorrida merece integral reforma, devendo ser determinada a imediata constrição das motocicletas localizadas em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, com a determinação de bloqueio e posterior avaliação e alienação, bem como a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso para que forneça, no prazo de 30 (trinta) dias, extrato completo e analítico de movimentação de semoventes registrados em nome do executado Antonio Jucelino de Souza Burda, desde a data de 24 de abril de 2018 até o presente momento, informando o saldo atual de animais, as entradas e saídas ocorridas no período, e os destinatários das transferências realizadas. Com base nessas informações, o Juízo de Origem poderá avaliar a existência de patrimônio penhorável em semoventes e, se for o caso, determinar a penhora dos animais e a apuração de eventual fraude à execução.

Consigno que a reforma da decisão recorrida não implica qualquer censura à atuação do magistrado de primeiro grau, que certamente agiu movido pela melhor das intenções e pela busca da solução que reputava mais adequada ao caso concreto. O exercício da jurisdição é atividade complexa e desafiadora, que exige do julgador constante atualização e reflexão sobre os institutos processuais e sobre as melhores práticas para a efetivação dos direitos. A intervenção do órgão colegiado, nesses casos,
não representa desautorização do Juízo de Origem, mas sim o exercício regular da competência recursal, que tem por finalidade justamente proporcionar o reexame das decisões interlocutórias e assegurar a uniformização da jurisprudência e a correta aplicação da lei
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão recorrida e determinar que o Juízo de Origem proceda à
imediata constrição
, mediante bloqueio no sistema RENAJUD, das
motocicletas Honda NXR 150 Bros
e
Honda NXR 160 Bros
registradas em nome do executado Antonio Jucelino de Souza Burda, com posterior avaliação e alienação nos termos dos artigos 879 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como
expedir

ofício
ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA,
requisitando o fornecimento, no prazo de 30 (trinta) dias, de extrato completo e analítico de movimentação de semoventes registrados em nome do referido executado, desde 24 de abril de 2018 até a presente data, com informação do saldo atual de animais, das entradas e saídas ocorridas no período, e dos destinatários das transferências realizadas, devendo o processo executivo prosseguir regularmente até a satisfação integral do crédito exequendo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026